Tribunal: STF
Processo: RE 1457615
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 5-6):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. LEI COMPLEMENTAR 192/22. DIREITO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. 



    1. Trata-se de remessa oficial e de apelação interposta contra sentença que, em mandado de segurança, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, concedendo a segurança pleiteada para reconhecer o direito da impetrante ao creditamento do PIS e COFINS sobre as aquisições para revenda de combustível óleo diesel, nos termos do art. 9º da Lei Complementar nº 192/2022, em sua redação original, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar nº 194/2022, assegurada a compensação do indébito tributário referente ao que recolheu indevidamente a tal título, nos 5 (cinco) anos que antecederam a impetração do mandamus, sendo o montante corrigido pela taxa SELIC, respeitada a limitação do art. 170-A do CTN. 



    2. A referida ação foi impetrada com o objetivo de suspender a eficácia da MP nº 1.118/2022, para autorizar o creditamento de valores da contribuição ao PIS e da COFINS referentes à aquisição de combustíveis (diesel), nos termos do art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, por força do decidido na ADI nº 7.181 MC/DF, desde 11 de março de 2022 até 90 dias após a promulgação da LC 194/2022, ou seja, até 23 de setembro de 2022. 



    3. À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, em especial a cláusula terceira de seu contrato social, verifica-se que a apelante tem como objeto social, o "comércio varejista de combustíveis para veículos automotores e de lubrificantes", enquadrando-se na condição de revendedora de combustível, atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme determinado nos arts. 3º da lei 10.833/2003 e da lei 10.637/2002. Registre-se que a vedação ao creditamento foi definida pela vontade do legislador ordinário, com amparo no art. 195, § 12, da Constituição Federal, a afastar qualquer pecha de inconstitucionalidade, tendo o dispositivo constitucional conferido à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. 



    4. A não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. O dispositivo constitucional citado conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. Nesse contexto, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores. 



    5. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida à alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações providas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alteraram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero. 



    6. Ressalte-se que as etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, são diferentes entre si, não havendo como equiparar-se uma a outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas. Assim, embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos. Precedentes desta Corte Regional: PROCESSO Nº 0803647-20.2018.4.05.80000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 19/3/2019; PROCESSO: 08022002220224058302 - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA, DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS, 7ª TURMA, JULGAMENTO: 23/5/2023. 



    7. Apelação e remessa necessária providas.”



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao “art. 195, §6º da Constituição Federal e ao decidido pelo Pleno do STF no julgamento da ADI 7181, possibilitando, desde já, a tomada de crédito de PIS e COFINS na aquisição do óleo diesel até 90 dias após a publicação da MP 1.118/22 e, por lógica interpretativa, até 90 dias após a publicação da Lei Complementar 194/22.” (eDOC 12, p. 10)



    Nesse sentido, discorre acerca da inaplicabilidade do Tema 1093, bem como sobre a majoração indireta de tributos e violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação aplicável à espécie ((Medida Provisória nº 1.118/2022, Leis Complementares nº 192/2022 e nº 194/2022 e Leis nº 10.833/2003 e nº 10.637/2002), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÃO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA Nº 279/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1418791 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Pleno, DJe 2507.23).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. PIS e COFINS. Incidência monofásica. Alíquota zero. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1232454 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Pleno, DJe 14.04.20).



    No mesmo sentido, confira-se com as seguintes decisões monocráticas: RE 1.479.312, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 18.03.24; RE 1.479.993, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.03.24. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente